Tribunal: STF
Processo: RE 1506053
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). PORTARIA Nº 11.266/2022. RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES BENEFICIADAS. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. REVOGAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança vindicada, por meio da qual a parte impetrante postulava a manutenção das condições do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei nº 14.148/2021, em especial quanto à alíquota zero na apuração dos tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, de modo a manter a aplicação da lista de atividades da Portaria ME nº 7.163/2021, na qual se encontra incluído o CNAE da impetrante; subsidiariamente, caso não se entenda pela manutenção dos benefícios da alíquota zero, seja reconhecida a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual para a cobrança do IRPJ e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do PIS, COFINS e CSLL.



    2. Em suas razões, sustenta a impetrante, em síntese, que: a) nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, a isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições adquire caráter de irrevogabilidade, em razão do princípio da segurança jurídica, impedindo a cobrança de tributo outrora dispensado; b) na espécie, a alíquota zero equivale à isenção dos tributos mencionados, nos termos previstos no art. 178 do CTN, tendo em vista que foi concedida por 60 meses às empresas cujo CNAE fora relacionado na Portaria ME nº 7.163/2021, desde que apurem o IRPJ pela sistemática do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado; c) a Portaria ME nº 11.266/2022, que deixou de prever o CNAE da impetrante dentre aqueles que fazem jus ao Perse, padece de vício de legalidade, uma vez que impõe restrição ao gozo do benefício não prevista pela Lei nº 14.148/2021, excluindo, sem qualquer embasamento legal, dezenas de atividades, em total dissonância da intenção legislativa de compensar as empresas que foram drasticamente impactadas pelo combate à pandemia do Covid-19; d) a Lei 14.148/2021 expressamente dispõe que as empresas a serem enquadradas para fins de benefício do Perse são todas que desempenhem atividades direta ou indiretamente relacionadas ao setor de eventos, daí a razão pela qual fora editada uma lista mais extensa e completa na Portaria ME nº 7.163/2021. Por fim, argumenta que, caso reconhecida a possibilidade de revogação do benefício da alíquota zero em relação às empresas excluídas pela Portaria ME nº 11.266/2022, devem ser observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    3. A questão trazida à discussão, como visto, diz respeito ao direito da empresa impetrante de permanecer no Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei 14.148/2021, após a edição da Medida Provisória nº 1.147/2022, que alterou o art. 4º da Lei 14.148/2021, e da Portaria ME nº 11.266/2022, que alterou a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo referido programa, excluindo a atividade principal desenvolvida pela impetrante (fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas - CNAE 56201/01).



    4. Em atendimento à determinação prevista na referida medida provisória, foi publicada, pelo Ministério da Economia, a Portaria nº 11.266/2022, a qual restringiu, a partir de 02/01/2023, a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo Perse. Em razão de tal modificação, ficaram fora do rol cinquenta atividades que estavam anteriormente previstas na anterior Portaria ME nº 7.163/2021, dentre estas as atividades desenvolvidas pela empresa impetrante.



    5. Vê-se, pois, que a Portaria nº 11.266/2022 foi editada no exercício de competência delegada pela medida provisória ao Ministério da Economia para definir os códigos CNAE correspondentes ao setor de eventos, em conformidade, pois, com a legislação de regência, não havendo que se falar em malferimento ao princípio da legalidade ou ainda que o referido ato extrapolou o seu poder regulamentar.



    6. Além disso, observa-se que a Portaria ME nº 11.266/2022, em razão da expressa autorização legal, apenas redefiniu e reduziu os códigos de atividade econômica anteriormente estabelecidos pela Portaria ME nº 7.163/2021, que podem ser beneficiados pela redução de alíquotas do Perse, não tratando de revogação ou majoração de tributo, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito às normas tributárias e/ou aos princípios constitucionais de natureza tributária.



    7. De todo modo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que "não se revoga isenção tão somente nas hipóteses de prazo certo ou onerosidade predeterminada em forma de condição" (REsp 1.901.638/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/6/2023), não restando evidenciado que, para adesão ao Perse, tenha sido exigida qualquer contraprestação onerosa do contribuinte, o que afasta, no caso concreto, a aplicação do disposto no art. 178 do CTN, eis que não preenchidos os requisitos cumulativos (prazo certo e condições determinadas).



    8. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0804538-65.2023.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da Assinatura: 15/09/2023.



    9. Registre-se que a Portaria ME nº 11.266/2022, em razão da expressa autorização legal, apenas redefiniu e reduziu os códigos de atividade econômica anteriormente estabelecidos pela Portaria ME nº 7.163/2021, não tratando de revogação ou majoração de tributo.



    10. Nesse sentido, inclusive, é que a Sétima Turma desta Corte, ao apreciar o mesmo tema ora em discussão, decidiu que: "Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que revogou a alíquota zero antes estabelecida a determinada atividade exercida pela empresa, por não se confundir o aludido restabelecimento de alíquota com instituição ou aumento de tributo. Assim, é plenamente válida a exclusão da apelante do benefício Perse a partir de 02/01/2023, em virtude da inovação promovida pela portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022. A propósito, imperioso ressaltar que, em decisão proferida em 09/05/2023, o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC 84/DF, se manifestou pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. Muito embora a referida decisão tenha sido proferida em ação que tem por objeto a análise da constitucionalidade do Decreto 11.374/2023 no ponto em que revogou alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022 relativamente às alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, evidente que aquela ação trata de questão análoga à discutida nestes autos, mostrando-se prudente a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito (PJE 0811624-85.2022.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgado em 27/06/2023).



    11. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente